Tribunal: TJES
Processo: 5007159-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: INGRID RIBEIRO LOPES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA RAZOABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS
EM SEDE RECURSAL
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
N
ão há vedação para concessão da liminar, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há
norma com
ampar
o
no sistema jurídico
que
impossibili
te

a
concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e
caso seja revertida caberá à administração pública cobrar da parte que deu causa a indevida contratação
.
2.

N
ão havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento da convocação, não se pode dar interpretação diversa, notadamente porque não houve violação ao princípio da vinculação ao edital e tampouco ao princípio da isonomia entre os candidatos, pois a candidata comprovou os cursos que declarou
a
época da inscrição.
3.

Recurso conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007159-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: INGRID RIBEIRO LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: VILMAR ANTONIO FERREIRA - ES25238

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo

Município de Serra
,
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal
de
Serra
- ES que, nos autos da ação
anulatória de ato administrativo
, deferiu o pedido de urgência para determinar ao ora
agravante
q
ue

proceda a contração da agravada no cargo em que obteve a aprovação (farmacêutic
o
), observada a ordem de classificação, bem como o recebimento do documento exigido no anexo I do edital
, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

O Município de Serra, através da Secretária
de Saúde
-
SESA
lançou edital n.
110
/202
2
,
consistente em Processo Seletivo para

contratação em regime de designação temporária
para,
entre outros,
o cargo de
Farmacêutic
o
.

Narra a recorrente que
prestou concurso e obteve aprovação, sendo convocada em 39º lugar para apresentação da documentação exigida no anexo I do Edital n. 110/2022. Contudo, foi desclassificada pel
o fundamento
de
que apresentou documentos posteriores à inscrição.

N
estes termos,
e
m suas razões
a

agravante
alega:
impossibilidade de concessão da medida liminar quando esgote no todo ou em parte o objeto da ação;
(ii)
que a candidata
apresentou declaração falsa no momento da inscrição, na medida que não havia concluído os cursos declarados naquele momento, conforme se comprova pela análise dos certificados;
(iii)
os cursos foram realizados no ano de 2023 e a inscrição do processo seletivo se deu em 16.11.2022;
(iii)
ausência de probabilidade do direito por ausência de ilegalidade, na medida que a administraç
ão
pública agiu conforme regra editalícia;
(iv)
irreversibilidade da medida;
(v)

requer a suspensão da decisão
e, no mérito, a reforma da decisão.

Pois bem.

Não
obstante a
s alegações do recorrente, entendo
que
não há vedação para concessão da liminar, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há
norma com
ampar
o
no sistema jurídico
que
impossibili
te

a
concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e
caso seja revertida caberá à administração pública cobrar da parte que deu causa a indevida contratação
.

Neste sentido, precedente desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO CASO. CANDIDATO APARENTEMENTE NÃO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA NEGROS. REPROVAÇÃO, SEGUNDO CONSTA, LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No presente, tal como registrado pelo recorrente, o pedido de liminar formulado pela parte agravada não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art.1º, §3º, da Lei nº 8437/92, pois esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação 2. Recorrente não obteve nota mínima para sua aprovação na cota para negros
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 26/Apr/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5011201-36.2022.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar.

A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público.
Data: 17/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002067-19.2021.8.08.0000. Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso para servidor.

Neste contexto, analisando o edital em questão, não existe norma que exija dos candidatos a conclusão de determinado curso no momento da inscrição, sobretudo porque a validação da documentação apresentada será validada no momento da convocação, senão vejamos:

4.
DAS INSCRIÇÕES.

4.1.
A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.8.
Para fins de atendimento à chamada e de formalização do contrato, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, encaminhar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato da inscrição, inclusive a ficha de inscrição, no portal de serviços digitais, conforme link que ficará disponível em EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

4.9.
Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado, o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO deste Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes à sua inscrição.

5.
DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

5.1.
Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou evento relacionados à função pleiteada ou à área de atuação, no qual o candidato tenha participado, sendo aceito apenas 01 (um) comprovante para cada pontuação.

Portanto,
não havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento da convocação, não se pode dar interpretação diversa, notadamente porque não houve violação ao princípio da vinculação ao edital e tampouco ao princípio da isonomia entre os candidatos, pois a candidata comprovou os cursos que declarou
a
época da inscrição.

D
esta forma, pouco importa que a candidata tenha, no momento da inscrição em
16.11.2022
, declarado possuir a qualificação dos cursos
3
, pois a exigência era que sua apresentação ocorresse no momento da convocação, na medida que a candidata apenas lista
os “documentos necessários para pontuação”,
comprovando sua qualificação oportunamente, como efetivamente ocorreu.

A
ssim, não consigo concluir que a candidata deve ser desclassificada por ter apresentado falsidades nas declarações, pois, como dito, estava devidamente habilitada nos cursos que havia declarado no momento da inscrição, não sendo razoável eliminar a candidata pela aplicação do item 8.2 porque não enquadrado à hipótese, eis que exibiu os títulos exigidos, conforme 8.4, senão vejamos:

8.2.
Poderá ser anulada a qualquer tempo a inscrição ou admissão do candidato desde que sejam identificadas falsidades nas declarações ou irregularidades nos documentos.

8.4.
Será automaticamente eliminado do processo de seletivo o candidato que não apresentar os documentos exigidos, conforme previsto neste item.

Neste sentido, julgado
s
desta Corte
sobre os princípios da vinculação ao edital e da razoabilidade
:

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional
. [...] Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013072-67.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inscrição / Documentação.

2)

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0005043-12.2021.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
• Curso de Diagnostico de Tuberculose: 25.09.2023; • Curso de Adesão ao Tratamento para Pessoas Vivendo com HIV e AIDS: 24.01.2023 a 03.10.2023; • curso de Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde: 25.09.2023 a 25.09.2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.